Tribunal: TJPA
Processo: 0823437-06.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823437-06.2024.8.14.0301

APELANTE: OTICA CASTELO SAO BRAZ LTDA

APELADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFERTA DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM ÓTICA. VENDA CASADA. HONORÁRIOS. SIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por estabelecimento óptico contra sentença que, em ação civil pública, o condenou a se abster de divulgar, ofertar ou realizar consultas e prescrições de lentes corretivas, além de impor o pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O juízo de origem reconheceu a prática de atos privativos de médicos e publicidade abusiva por meio das redes sociais da empresa, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicidade e a facilitação de exames de vista nas dependências ou sob o patrocínio de estabelecimento comercial óptico configuram ofensa à ordem sanitária e à legislação consumerista; e (ii) saber se é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública, quando ausente a má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 131, resguardou a atuação dos optometristas com diplomação superior, porém declarou a recepção e a constitucionalidade das limitações impostas aos estabelecimentos ópticos pelos Decretos Federais nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934. É expressamente vedada a instalação de consultórios médicos nessas dependências e a veiculação de anúncios com oferecimento de exames de vista.

4. A oferta associada de exames oftalmológicos para prescrição de receitas e comercialização de lentes corretivas suprime a liberdade de escolha do consumidor, vinculando o diagnóstico à compra do produto. Essa prática configura conduta abusiva na modalidade de venda casada (CDC, art. 39, I) e gera riscos irreparáveis à saúde pública (CF/1988, art. 196).

5. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em prestígio ao princípio da simetria aplicável à ação civil pública (Lei nº 7.347/1985, art. 18), descabe a condenação da parte requerida em honorários advocatícios de sucumbência, exceto em hipótese de comprovada má-fé, situação não evidenciada no presente litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, tão somente para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:

1. É vedada aos estabelecimentos comerciais ópticos a instalação de consultórios, a facilitação e a publicidade de exames de vista, sob pena de ofensa à ordem sanitária e caracterização de venda casada.

2. Pelo princípio da simetria legal insculpido no art. 18 da Lei nº 7.347/1985, é incabível a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em sede de ação civil pública, ressalvada a comprovação de má-fé.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170, V, e 196; CDC, art. 39, I; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Decreto nº 20.931/1932, arts. 38, 39 e 41; Decreto nº 24.492/1934, arts. 13, 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 131, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 29.06.2020; STJ, EAREsp 962.250, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.08.2018; STJ, AgInt no REsp 1.356.433, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.382.068, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.08.2024; TJPA, AC 0804528-26.2020.8.14.0051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.03.2025; TJPA, AI 0800978-79.2020.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.05.2022; TJPA, AI 0803044-32.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ÓTICA CASTELO SÃO BRÁS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA (APO)
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, a controvérsia teve início com a petição exordial da entidade associativa autora, que noticiou a suposta prática de infrações à ordem sanitária, profissional e consumerista por parte da empresa ré.

A Associação argumentou que o estabelecimento comercial da Ótica Castelo São Brás, atuante no ramo varejista de artigos ópticos, estaria promovendo, patrocinando e facilitando a realização de exames de vista e consultas oftalmológicas em suas dependências ou mediante parcerias, valendo-se, para tanto, de campanhas publicitárias em redes sociais.

Fundamentou seu pleito nas vedações expressas contidas nos Decretos Federais nº 20.931/32 e nº 24.492/34, bem como na Lei nº 12.842/2013 (Lei do Ato Médico), asseverando que o diagnóstico e a prescrição de lentes corretivas são atos privativos de profissionais médicos.

Aduziu, ainda, a configuração de venda casada — prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor — e ressaltou os graves riscos à saúde pública ocular decorrentes do exercício irregular da medicina, requerendo a concessão de tutela de urgência para a imediata cessação das atividades ilícitas.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar à empresa ré que se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares –, sob pena de imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até julgamento do mérito ou decisão ulterior.

Após citada, a referida empresa ofereceu contestação suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que atua exclusivamente no comércio varejista e que não possui qualquer vínculo com as relações materiais apontadas.

No mérito, refutou veementemente as acusações, sustentando que não dispõe de espaço físico estruturado para atendimento clínico, que jamais manteve parcerias com médicos ou optometristas para a realização de consultas e que as publicações apresentadas pela autora consistiam em publicidade genérica, incapaz de comprovar a efetiva realização de exames no local.

Acrescentou que a jurisprudência pátria, notadamente o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 131, resguarda a atuação dos optometristas com formação superior, pugnando, ao fim, pela total improcedência da demanda.

A Associação autora, em sede de manifestação a contestação, reiterou os termos da inicial, enfatizando que a simples veiculação de anúncios ofertando exames de vista por óticas já configura violação frontal ao art. 17 do Decreto nº 24.492/34.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio a sentença, na qual o magistrado rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, acolheu a pretensão autoral. O Juízo
a quo
fundamentou que as provas documentais, especialmente as peças publicitárias carreadas aos autos, evidenciavam a oferta e o direcionamento de consumidores para a realização de exames clínicos de saúde ocular, violando as limitações impostas aos estabelecimentos comerciais do ramo óptico. Diante disso, condenou a ré a se abster, em caráter definitivo, de divulgar, ofertar, intermediar ou realizar consultas e prescrições de lentes, direta ou indiretamente, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), impondo-lhe, ainda, o ônus da sucumbência.

Irresignada, a empresa ré interpôs o presente Recurso de Apelação reiterando a tese de fragilidade do acervo probatório. A apelante defende que as provas extraídas de anúncios em redes sociais não são aptas a comprovar a prática de atos privativos da medicina ou a existência de qualquer nexo de causalidade com potenciais danos à saúde pública.

Argumenta que a manutenção da sentença, nos moldes em que proferida, caracteriza ofensa aos princípios da legalidade e da livre iniciativa, configurando uma restrição desproporcional à sua atividade comercial.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção do julgado, requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, alegando ter atuado com estrita boa-fé processual.

Em suas contrarrazões, a Associação apelada defende a escorreita aplicação do direito pelo juízo de origem. Salienta que a legislação é imperativa ao proibir que óticas mantenham consultórios, indiquem profissionais ou sequer anunciem exames de vista, visando a coibir a mercantilização da saúde e proteger o consumidor. Reitera que a atuação dos optometristas, mesmo após a ADPF 131, não afasta a exclusividade médica para o diagnóstico de doenças oculares, requerendo o desprovimento do apelo.

Cumpre registrar que, distribuídos inicialmente à 2ª Turma de Direito Privado, os autos foram redistribuídos a esta 1ª Turma de Direito Público por força de decisão monocrática de declínio de competência, haja vista que se trata de Ação Civil Pública, o que é competência das turmas de Direito Público, nos termos do art. 31, §1º, XI do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Por fim, instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, atuando na qualidade de fiscal da ordem jurídica, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça destacou a natureza preventiva da Ação Civil Pública e concluiu que a própria publicidade inadequada já representa risco à coletividade e aos interesses difusos dos consumidores, justificando a manutenção integral da tutela inibitória imposta na sentença.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1. DA PRELIMINAR DE MÉRITO

A apelante arguiu, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que atua exclusivamente no ramo do comércio varejista de artigos ópticos e que não possui ingerência sobre a realização de consultas ou exames.

A tese não comporta acolhimento. O ordenamento jurídico pátrio, no tocante às condições da ação, adota a Teoria da Asserção, segundo a qual a legitimidade das partes deve ser aferida à luz das afirmações deduzidas pelo autor na petição inicial.

In casu
, a Ação Civil Pública imputa à empresa apelante a conduta direta de promover, patrocinar e facilitar a realização de exames em suas dependências ou por meio de parcerias obscuras, materializadas através de campanhas publicitárias em redes sociais de sua titularidade. Sendo a apelante a patrocinadora dos anúncios e a beneficiária econômica da captação de clientela questionada, patente está sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da relação processual, cabendo a averiguação da veracidade dos fatos ao exame de mérito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

O cerne da lide devolvida a esta instância revisora consiste em aferir se a atuação da
Ótica Castelo São Brás
— consistente em anunciar e viabilizar a realização de
"exames de vista"
e consultas oftalmológicas de forma associada à venda de óculos e lentes — constitui ofensa à ordem sanitária, ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação profissional, apta a justificar a manutenção da tutela inibitória concedida na origem.

Da escorreita análise do caderno processual, constata-se que a sentença guerreada não merece qualquer reparo. As provas colacionadas aos autos, precipuamente as capturas de tela de redes sociais da apelante, demonstram de maneira inequívoca a veiculação de anúncios voltados à facilitação de exames visuais.

A apelante arguiu a tese defensiva sobre o entendimento firmado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 131, sustentando que a Suprema Corte teria chancelado a livre atuação dos optometristas e, por extensão, esvaziado as restrições impostas aos estabelecimentos ópticos. Trata-se, contudo, de interpretação distorcida e equivocada do precedente vinculante.

No julgamento da ADPF 131, o Plenário do STF garantiu a liberdade de exercício profissional apenas aos optometristas com diplomação em nível superior, permitindo-lhes a abertura de consultórios autônomos. Todavia, a Corte Maior manteve incólumes e constitucionais as vedações impostas aos estabelecimentos comerciais (óticas) pelos Decretos Federais nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934.

AÇÃO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.

2. Artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34.

3. Optometristas com atuação prática mitigada. Proibição de instalação de consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes. Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição médica.

4. Limitações ao exercício da profissão. Supostas violações aos art. 1º, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão); art. 3º, inciso I; art. 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1º e 2º; art. 60, § 4º, inciso IV (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade); art. 6º, caput, e art. 196 (direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal.

5. Incidência do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional, à proporcionalidade e à razoabilidade. Ponderação de princípios promovida pelo legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental.

6. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988.

7. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema.

(ADPF 131, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254

DIVULG 20-10-2020

PUBLIC 21-10-2020)

Destaca-se que o art. 39 do Decreto nº 20.931/32 proíbe a instalação de consultórios nas dependências de óticas, enquanto o art. 17 do Decreto nº 24.492/34 é cristalino ao proibir expressamente a veiculação de
"cartazes e anúncios com oferecimento de exame da vista"
.

Art. 39 É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos.

Art. 17 E' proibida a existência de câmara escura no estabelecimento de venda de lentes de gráu, bem assim ter em pleno funcionamento aparêlhos próprios para o exame dos olhos, cartazes e anúncios com oferecimento de exame da vista.

O entendimento dessa normatização não é a simples reserva de mercado, mas sim a profilaxia da saúde pública. A confusão física e negocial entre o responsável pela prescrição (diagnóstico clínico) e o responsável pela comercialização (lucro sobre a venda das lentes corretivas) fomenta o grave conflito de interesses em detrimento da saúde ocular da coletividade.

Dessa forma, a conduta da apelante configura modalidade agressiva e dissimulada de
"venda casada"
, por oferecer o exame de vista acoplado à sua estrutura comercial ou aos seus canais de divulgação, a empresa suprime a liberdade de escolha do consumidor, vinculando psicologicamente e, muitas vezes, estruturalmente a receita médica à aquisição da lente corretiva em seu balcão, num nítido aproveitamento da vulnerabilidade do paciente, nos termos do art. 39, inciso I, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC):

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

A livre iniciativa, argumento pela apelante, não é um princípio absoluto. Encontra limites intransponíveis nos ditames da justiça social e, notadamente, na defesa do consumidor e da saúde pública, nos termos do art. 170, inciso V, e art. 196 da Constituição Federal. O exercício do comércio óptico é lícito, mas deve se submeter aos estritos balizamentos da ordem sanitária.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

V - defesa do consumidor;

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Diante disso, a providência adotada pelo Juízo
a quo
, impondo obrigação de não fazer acompanhada de multa diária (
astreintes
) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se dotada de razoabilidade e proporcionalidade. O poder geral de cautela e a tutela específica insculpida no art. 497 do Código de Processo Civil autorizam e recomendam tal fixação, visando assegurar a eficácia prática da decisão judicial diante do fundado risco de continuidade das infrações noticiadas.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA POR OPTOMETRISTAS. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO COM O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação civil pública auxiliada pela Associação Paraense de Oftalmologia – APO, confirmou tutela de urgência determinando que a requerida se abstivesse de realizar atos privativos de médicos oftalmologistas, como exames oftalmológicos e prescrição de lentes corretivas, sob pena de multa diária.

2.

A ação foi proposta sob a alegação de que um apelante, na condição de optometrista, exerceria ilegalmente a profissão médica, expondo um risco à saúde visual da população. A sentença acolheu integralmente os pedidos do autor, vedando a prática dessas atividades e condenando a exigência ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há as seguintes questões em discussão: (i) verificar se a Associação Paraense de Oftalmologia possui legitimidade ativa para ajuizar a ação; (ii) avaliar a necessidade de formação de litisconsórcio ativo com o Conselho Regional de Medicina; (iv) apurar a regularidade das atividades dos réus e sua eventual configuração como exercício ilegal da medicina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Associação Paraense de Oftalmologia possui legitimidade ativa para ajuizar a ação, conforme o art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, que permite às associações regularmente constituídas e com finalidades pertinentes à causa defenderem interesses coletivos, sendo o caso em tela relacionado à proteção da saúde pública.

5.

A competência para a fiscalização administrativa do exercício da medicina pelos Conselhos Regionais não exclui a legitimidade de associações para pleitear judicialmente a tutela de interesses difusos ou coletivos relacionados à saúde pública.

6.

Não há necessidade de litisconsórcio ativo necessário com o Conselho Regional de Medicina, pois o litisconsórcio ativo obrigatório apenas ocorre quando expressamente previsto em lei ou em razão da natureza jurídica da relação, hipóteses inexistentes no caso concreto.

7.

A legislação vigente, especialmente o art. 38 do Decreto-Lei nº 20.931/1932, estabelece que a realização de exames oftalmológicos e a prescrição de lentes corretivas são atos privativos de médicos oftalmologistas, sendo vedada sua execução por optometristas sem a devida supervisão médica.

8.

A atuação da apelante na prescrição de lentes de grau e na realização de exames oftalmológicos configura o exercício ilegal da medicina, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que registra a plena vigência dos dispositivos legais que reservam essas atividades aos médicos oftalmológicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:

1.

Associações regularmente constituídas e com finalidades pertinentes têm legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção de interesses coletivos relacionados à saúde pública.

2.

O litisconsórcio ativo necessário não pode ser imposto sem previsão legal ou fundamento na natureza da relação jurídica.

3.

Atividades privativas de médicos, como realização de exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau, quando realizadas por optometristas, configuram exercício ilegal da medicina, conforme o art. 38 do Decreto-Lei nº 20.931/1932.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804528-26.2020.8.14.0051 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-03-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. OPTOMETRISTA. PRESCRIÇÃO DE LENTES. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PELO DECRETO Nº 20.931/32 E DECRETO Nº 24.492/34. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, no qual o agravante requer a concessão de dois pedidos: 1) que o Primeiro Agravado (ALEXSON NUNES DE MOURA) se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares ; 2) que a Segunda Agravada (Mercadão dos Óculos) se abstenha de manter em suas dependências, inclusive anexos, “consultório” e/ou gabinete optométrico.

2. Conforme já mencionado na decisão liminar, apenas um documento foi juntado aos autos e este não faz qualquer menção ou ligação ao segundo agravado. Destarte, obedecendo a regra referente ao ônus da prova, permaneço com o posicionamento de que não há qualquer comprovação da atuação indevida do Mercadão dos Óculos, mantendo o indeferimento da tutela em relação a este agravado.

3. Por outro lado, no que tange ao primeiro agravado (ALEXSON NUNES DE MOURA), entendo que a probabilidade do direito milita em favor do agravante, uma vez que o documento indicado no id n° 3130181, demonstra que o recorrido está realizando atendimentos e consultas de natureza médica, com prescrição de lentes de grau, o que é vedado pelo Decreto nº 20.931/32 e Decreto nº 24.492/34

4. Quanto ao perigo de dano, entendo que transcende, até mesmo, à pessoa do Agravante e alcança a sociedade de um modo geral, já que pode, pelas propagandas veiculadas, entender que não necessita mais consultar médicos oftalmologistas em caso de problemas oculares.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão de primeiro grau, determinando que o Primeiro Agravado (ALEXSON NUNES DE MOURA) se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares.

6. Indeferimento da tutela no que tange ao segundo agravado (Mercadão dos Óculos) mantida, nos termos da fundamentação lançada.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800978-79.2020.8.14.0000 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-05-23)

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO QUE AS AGRAVANTES DE ABSTENHAM DE EXERCER ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA E DE MATER EM SUAS DEPENDÊNCIAS CONSULTÓRIOS E/ GABINETE OPTOMÉTRICO. PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo documentos nos autos que comprovam, pelo menos em tese, o exercício irregular da atividade relativa a consulta, exames e prescrição de lentes, as quais são privativas dos profissionais habilitados em medicina, implica na probabilidade do direito invocado na ação civil pública e necessidade de manutenção da decisão agravada.

2.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803044-32.2020.8.14.0000 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2020-08-24)

Portanto, até este ponto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, pois se encontra em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

3. DA CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA

No que concerne à alegação de que a parte recorrente não pode ser compelida ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da procedência da Ação Civil Pública, sob o argumento da incidência dos princípios da isonomia e da paridade de tratamento entre as partes processuais, à razão assiste à agravante.

A Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 962.250, firmou entendimento uníssono no sentido de que,
"
em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985"
(EAREsp nº 962.250/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/08/2018, DJe de 21/08/2018).

Na hipótese em apreço, o Juízo
a quo
determinou a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o fundamento do critério
ad causem
do art. 85, §3º do Código de Processo Civil (CPC), o que contraria o dispositivo do art. 18 da Lei nº 7.347/85, visto que o STJ haveria consolidado anteriormente a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria.

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ROL DOS ASSOCIADOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA COM CARÁTER CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESTINAÇÃO DOS VALORES. FUNDO PREVISTO NO ART. 13 DA LEI N. 7.347/1985. FINALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste violação do art. 535, II, do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda e as decide de modo objetivo, claro e motivado, sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional.

2. Afasta-se a incidência da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC quando não evidenciada a intenção da parte de procrastinar o andamento do feito.

3. As associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear (REsp n. 1.325.857/RS, Segunda Seção).

4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.

5. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do prequestionamento ficto, desde que, no apelo extremo, seja arguida violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC).

6. Em observância ao princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 - não condenação em honorários advocatícios de sucumbência - deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública, salvo comprovada má-fé.

7. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no REsp n. 1.356.433/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA ORIGINÁRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação rescisória promovida pelo "Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Toledo em face do Município de Toledo e de Caroline Kuhn, com vistas à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Toledo em Ação Civil Pública que ajuizou em face do Município de Toledo, tão somente na parte em que o édito rescindendo estabeleceu sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de 10% sobre o valor da causa principal", julgada procedente. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

2. Nesta Corte, decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, que deve ser mantida.

3. O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé" (AR n. 4.684/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 19/5/2022). Com efeito, referido entendimento deve ser aplicado tanto para os legitimados para a propositura da ação civil pública, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria.

4. No que concerne à alegada divergência jurisprudencial, a parte recorrente transcreveu ementas de julgados inespecíficos, o que tem como consequência o não conhecimento do apelo nessa parte, pois o recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional, além da comprovação da divergência, exige a demonstração do dissídio, com a realização do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, nos termos legais e regimentais, não bastando a mera transcrição de ementas ou mesmo a íntegra do voto condutor do julgado, sem a identificação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os arestos confrontados.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.382.068/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Portanto, impõe-se o afastamento da condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026